Tribunal: TJES
Processo: 5042262-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042262-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5042262-33.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GRUPO CASAS BAHIA S.A.

RECORRIDO
: BERNADETE PIMENTEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que realizou a compra de uma geladeira em 20/04/2024, mas, no entanto, houve o cancelamento involuntário promovido pelas requeridas em 23/04/2024, e estas não promoveram o devido estorno dos valores debitados no seu cartão de crédito. Sustenta assim que mesmo após o cancelamento continuou sendo cobrada indevidamente pelas Requeridas. Pede, nestes termos, que o cancelamento das cobranças no cartão, a devolução dos valores creditados indevidamente, e o e que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual as requeridas interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilização do recorrente pelos danos materiais e morais.

III. PRELIMINAR

4.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais da 1 Requerida (Midway), adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante, as Requeridas persistiram na realização de cobranças a Autora com reação a compra cancelada sem qualquer justificativa plausível, mesmo quando evidenciado que a consumidora sequer recebeu pelo produto objeto da transação de compra e venda (geladeira). Ao contrário do alegado tanto em defesa quanto em sede de recurso, a continuidade das cobranças após o cancelamento, foram comprovadas tanto nas faturas apresentadas pela consumidora acostadas a inicial, quanto pela análise realizada pelo PROCON (id 56299493 e 56299492) que por sua vez, discriminou didaticamente a falha na prestação do serviço das queridas e violação dos deveres de boa-fé, informação e transparência.

Assim, acertada a sentença objurgada para reparação tanto material quanto moral da consumidora autora.

7. Ao final, verifica-se que o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, que se encontra agravada, sobretudo, pela existência de uma idosa como vítima, resta flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 5.000,00), mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

V. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal, condenam-se as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o “valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)